Tribunal: STF
Processo: RE 1367243
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 143) opostos em 1º.11.2022 (eDOC 144) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário da ora Embargada. 



    Aponta-se, nas razões dos presentes embargos, omissão da decisão recorrida quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, porquanto “nada mencionou a despeito do instituto da verba honorária sucumbencial frente o manejo do Extraordinário patrocinado pela adversária” (eDOC 143, p. 1). 



    A ora Agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões aos presentes embargos (eDOC 148).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Verifico que assiste razão à parte Embargante quanto ao vício apontado.



    Entretanto, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/15, ao caso concreto, tendo em vista que o acórdão recorrido proferido na vigência do CPC/15, manteve a sentença, em razão da sucumbência recíproca, “a fim de determinar a compensação dos horários advocatícios, na forma do artigo 21 do Código de Processo Civil anterior” (eDOC 82, p. 10). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 995.043-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.05.2018). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPOSIÇÃO GRÁFICA. EMBALAGENS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE ICMS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA ATIVIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, decidiu que, na atividade desempenhada pela recorrente, a obrigação de dar prepondera sobre a obrigação de fazer, atraindo a incidência do ICMS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e afastar a incidência do ICMS, no caso em análise, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.370.051-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.06.2022). 



    “(...) 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” ( RE 1.114.732-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2019). 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, em relação aos honorários advocatícios, que passará a ter a seguinte redação: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem, mantidos os seus fundamentos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



     



                      Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente